Tribunal: TJSP
Processo: 2102187-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE EMPREGO DO SISTEMA "SNIPER" PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS E BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. JUDICIÁRIO QUE DEVE, NOS LIMITES DA CONSTITUIÇÃO E DAS LEIS DO PAÍS, FRANQUEAR TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS À SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS EXEQUENDOS, MORMENTE SE FOREM DE NATUREZA NOBRE (= TRIBUTÁRIA). FERRAMENTA REGULAMENTADA ADMINISTRATIVAMENTE E DISPONÍVEL PARA

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE EMPREGO DO SISTEMA "SNIPER" PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS E BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. JUDICIÁRIO QUE DEVE, NOS LIMITES DA CONSTITUIÇÃO E DAS LEIS DO PAÍS, FRANQUEAR TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS À SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS EXEQUENDOS, MORMENTE SE FOREM DE NATUREZA NOBRE (= TRIBUTÁRIA). FERRAMENTA REGULAMENTADA ADMINISTRATIVAMENTE E DISPONÍVEL PARA USO NA JUSTIÇA PAULISTA. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO.